Tribunal: TCU
Processo: 011.003/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria emitidos no âmbito do Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU p para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Departamento de Polícia Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. sobrestar a análise do ato de concessão de aposentadoria a Flávio Izolan até a apreciação de mérito pelo Supremo Tribunal Federal da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP, conforme procedimento fixado pelo Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário ; 9.2. determinar à AudPessoal que reenvie este processo para julgamento até 31/8/2023 no caso de o STF não ter concluído o julgamento da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP, considerando que o ato em apreciação poderá obter registro tácito em 17/9/2023; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Departamento de Polícia Federal.